Tribunal: TJMT
Processo: 1045104-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045104-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOELA RIBEIRO GUERINO - CPF: 071.781.949-36 (ADVOGADO), FABMOV COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ: 10.174.623/0001-34 (AGRAVANTE), Celeste Rossim (AGRAVADO), Paulo Weber (AGRAVADO), CELESTE ROSSIM (AGRAVADO), PAULO WEBER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
FABMOV COBRAN
Ç
AS LTDA - ME

AGRAVADO
S
:
CELESTE ROSSIM

PAULO WEBER

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA
POSSE INJUSTA E RISCO DE DANO
SOBRE IMÓVEIS RURAIS
. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PARA IMISSÃO LIMINAR
.
AUTORA QUE AFIRMOU TER REALIZADO DILIGÊNCIAS
NOS IMÓVEIS E CONSTATOU A INVASÃO.
MATRÍCULAS
IMOBILIÁRIAS
QUE DEMONSTRAM DOMÍNIO
REGISTRAL
DE MAIS DE 15 ANOS.

INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER
PROVAS QUANTO À ALEGADA OCUPAÇÃO
.
INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À
AFIRMAÇÃO DE
IMPOSSIBLIDADE PROBATÓRIA
EM RAZÃO DE
SUPOSTA
REGIÃO
VIOLENTA PERMEADA POR CONFLITOS AGRÁRIOS
.
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE PROBATÓRIA QUE REFORÇA A NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O CONTRADITÓRI
O
E
A
TENTATIVA DE COLHEITA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES
ANTES DE SE CONCEDER A LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO
RISCO DE DANO
. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
que
indeferiu, por ora, o pedido de tutela de urgência voltado à imissão liminar
na posse d
os imóveis rurais indicados, determinando a
prévia
formação do contraditório
, com citação dos réus e designação de audiência de conciliação
.

2.
A agravante sustenta, em síntese, (i) probabilidade do direito (domínio), (
ii
) perigo de dano, e (
iii
) “impossibilidade de produção de prova direta” por dificuldades de acesso e segurança, postulando a concessão de tutela recursal (efeito ativo) para imissão imediata na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de
urgência (inclusive em sede recursal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sendo ônus da parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos alegados (art. 373, I, do CPC).

5. Embora a agravante figure como proprietária registral dos imóveis desde outubro de 2009, também consta que jamais exerceu a posse direta sobre as áreas nesse período, circunstância que enfraquece a urgência contemporânea invocada para a concessão da medida liminar.

6.
Ademais, n
ão há, nos autos, qualquer prova apta a demonstrar a efetiva ocupação por terceiros, sua dinâmica, extensão e data de consolidação, tampouco prova do alegado risco ambiental (inexistem boletim de ocorrência, ata notarial, fotografias datadas, filmagens, declarações, laudos ou relatórios).

7.
Outrossim, a
alegação recursal de “impossibilidade de produção de provas” constitui inovação recursal, além de mostrar-se contraditória com a própria afirmação de que foram realizadas diligências presenciais
pela própria agravante. D
e todo modo, a mera alegação de risco
e
dificuldade, sem elementos verificáveis, não supre a falta de lastro mínimo exigido para medida satisfativa
inaudita altera
pars
.

8.
Além disso, s
e a própria agravante afirma que a solução depende de prova oficial a ser determinada na origem (v.g., constatação/inspeção/perícia),
reforça-se o acerto no indeferimento da liminar,
por ausência de demonstração
,

nessa fase atual de cognição sumária
,
da probabilidade do direito e do perigo de dano
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: “Na ação de imissão na posse, a ausência de prova pré-constituída mínima da alegada ocupação e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para imissão liminar, devendo ser preservada a decisão que indefere a medida até a formação do contraditório e a adequada instrução.”

______

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300
, 373 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1029639-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto

por

FABMOV COBRAN
Ç
AS LTDA - ME
,

contra

decisão interlocutória (ID.
216664673
–
autos de origem PJE Nº
1001346-06.2025.8.11.0100
)
proferida
pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
-MT
que, nos autos da Ação de Imissão
na Posse movida em desfavor de
CELESTE ROSSIM
e
PAULO WEBER
,

in
deferiu
o pedido liminar de
imissão na posse
,

sob os seguintes fundamentos:

[...]

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Imissão na Posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por FABMOV COBRANÇAS LTDA - ME em face, inicialmente, de ocupantes incertos.

Na exordial (id. 212624189), a parte autora narra ser a legítima proprietária dos imóveis rurais matriculados sob os
n.ºs
2.133, 2.134, 2.135, 2.136 e 5.909 do CRI de Brasnorte/MT.

Aduz que, embora detenha o domínio, jamais exerceu a posse direta dos bens.

Alegou, inicialmente, fundado receio de invasão e indícios de abertura de picadas.

Este Juízo, por meio da decisão de id. 213537978, determinou a emenda da inicial, apontando contradição entre o pedido petitório (imissão) e a causa de pedir fática (ameaça de esbulho), determinando que a autora esclarecesse a efetiva ocupação ou adequasse a via eleita.

Intimada, a parte autora apresentou emenda à inicial (id. 216352222). Assevera que realizou novas diligências e constatou que as invasões já se consolidaram.

Identificou que os imóveis de matrículas n.º 2.133, 2.134, 2.135 e 2.136 são ocupados por CELESTE ROSSIM, enquanto o imóvel de matrícula n.º 5.909 é ocupado por PAULO WEBER. Requereu a retificação do polo passivo e reiterou o pedido de tutela de urgência para imissão liminar.

É o relatório. Passo a fundamentar e
decidir
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Do Recebimento da Emenda

Compulsando os autos, verifico que a parte autora atendeu satisfatoriamente à determinação de emenda (id. 216352222).

A qualificação dos ocupantes e a narrativa de que há posse injusta atual (e não mera ameaça) sanam a irregularidade apontada anteriormente, adequando a causa de pedir à natureza petitória da ação de imissão na posse e preenchendo os requisitos do art. 319, II, do Código de Processo Civil.

Assim,
RECEBO
a emenda à inicial para processar o feito em face dos réus agora identificados.

II.2 – Da Tutela de Urgência

Quanto ao pedido de tutela antecipada, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ressalvando a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
asseveram que seu
pressuposto”é
a probabilidade do direito, istoé, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte”(Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202).

Scarpinella
Bueno explica que:

A “probabilidade do direito” deve ser entendida no sentido de que as alegações daquele que formula o pedido de tutela provisória fundamentada na urgência, somadas aos meios de prova pré-constituídos apresentados com a petição respectiva (ou, se for o caso, “após a justificação prévia”), são suficientes para que o magistrado desenvolva cognição sumária suficiente para antever o requerente como merecedor da tutela jurisdicional.

(...)

O que basta é que o magistrado se convença de que há dano, sem qualquer adjetivação semântica, capaz de interferir na tutela jurisdicional adequada e tempestiva do direito do requerente da tutela provisória. Sem dúvida que uma situação caracterizada por “dano irreparável” ou de “impossível reparação” será capaz de sensibilizar mais o magistrado do que uma situação de “dano de difícil reparação”, mormente quando se pensar na viabilidade, neste e não naquele caso, de substituir a tutela específica pela tutela genérica, ainda mais quando se leva em conta o disposto no § 1º do art. 300.

Nada autoriza, levando em conta o alcance do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que eventual gradação do dano gere consequências processuais distintas. Uma vez mais, tudo se passa no plano da devida formação da cognição sumária do magistrado sobre a situação merecedora de intervenção urgente do Estado-juiz(BUENO, Cassio
Scarpinella
.
Curso sistematizado de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil – parte geral do código de processo civil. 14. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2024, p. 691).

O que se extrai, pois, é que para concessão da tutela provisória de urgência, deve haver indícios suficientes a permitir concluir que a parte faz jus ao direito pleiteado e, ainda, que existe um risco
concreto e iminente
de dano ao bem da vida ou ao resultado útil do processo a fim de justificar a antecipação da tutela jurisdicional antes do julgamento do feito.

No caso em tela, a ação de imissão na posse fundamenta-se nojus
possidendi
, sendo indispensável a prova do domínio pelo autor e a posse injusta exercida pelo réu.

Aprobabilidade do direitoencontra-se, em tese, demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, notadamente as certidões de inteiro teor das matrículas
n.ºs
2.133, 2.134, 2.135, 2.136 e 5.909 (id. 212626506, 212626530 e seguintes), que atestam a titularidade registral em nome da autora.

Todavia, quanto aoperigo de danoe à imediata retomada do imóvelinaudita altera
pars
, impõe-se cautela.

A narrativa autoral sofreu substancial alteração em curto lapso temporal. Na petição inicial distribuída em 23/10/2025, a autora alegava apenas “indícios de abertura de picadas” e “posse ameaçada” (id. 212624189). Pouco mais de um mês depois, na emenda de 27/11/2025, afirma existir uma ocupação consolidada com dois invasores distintos e identificados.

Embora a propriedade esteja comprovada,
a caracterização da posse dos réus como “injusta” para fins de liminar exige um mínimo de contraditório, especialmente diante da ausência de elementos probatórios robustos
anexados à emenda (como boletim de ocorrência atualizado, ata notarial de constatação ou fotografias datadas)
que comprovem a data e a natureza da suposta invasão recente atribuída especificamente a Celeste
Rossim
e Paulo Weber
.

Ademais, observa-se nas matrículas imobiliárias diversas averbações de indisponibilidade e penhoras trabalhistas (
ex
: Av-23 na matrícula 5.909, id. 212626506), o que, embora não retire a legitimidade da autora para defender a posse, sugere um
contexto litigioso complexo sobre o patrimônio da empresa
.

A concessão de liminar para desocupação imediata em litígios agrários ou fundiários, sem a oitiva da parte contrária, é medida excepcional, recomendando-se a prévia instauração do contraditório para evitar irreversibilidade da medida ou danos sociais desproporcionais, conforme inteligência do art. 300, § 3º, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência recomenda prudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Inobstante a prova do domínio (probabilidade do direito), a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência e, sendo os requisitos da tutela de urgência cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão da liminar requestada. III - A imediata imissão do autor na posse do imóvel, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de
irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC)(TJ-MT - AI: 10034894520238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023).

Desta feita,
considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a natureza e o tempo da posse exercida pelos requeridos
, entendo não estar preenchido o requisito da prova inequívoca da injustiça da posse neste momento processual incipiente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECEBO
a emenda à inicial de id. 216352222;
DETERMINO
a retificação do polo passivo da demanda e a autuação no sistema
PJe
para que constem como Réus
CELESTE ROSSIM
(referente às matrículas n.º 2.133, 2.134, 2.135 e 2.136) e
PAULO WEBER
(referente à matrícula n.º 5.909); e
INDEFIRO
, por ora, a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de nova análise após a formação do contraditório.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ,
DESIGNE-SE
sessão de conciliação a se realizar pelo CEJUSC VIRTUAL, expedindo-se o necessário.

Após,
CITE-SE
a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Designada a audiência,
INTIME-SE
a parte autora na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

A parte requerida poderá apresentar contestação na forma da lei.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
335927352
), a agravante sustenta as seguintes teses:

Probabilidade do direito, impossibilidade de produção de prova direta e perigo de dano

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
337133365
.

Os agravados não foram intimados para contrarrazoar, uma vez que ainda não integraram o polo passivo da ação, nos termos da certidão de ID.
337154851
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Decisão
n.º
45558713
),
e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
336089878
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
FABMOV COBRAN
Ç
AS LTDA - ME

AGRAVADO
S
:
CELESTE ROSSIM

PAULO WEBER

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto contra
decisão
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
-MT
que, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida em desfavor dos ora agravados, in
deferiu
o pedido liminar de imissão na posse.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que, apesar da comprovação da titularidade dominial sobre os imóvei
s rurais objeto da lide, verificou os seguintes obstáculos:

diversas averbações de indisponibilidade e penhoras trabalhistas
nas matrículas imobiliárias
(
ex
: Av-23 na matrícula 5.909, id. 212626506), o que, embora não retire a legitimidade da
autora
para defender a posse, sugere um contexto litigioso complexo sobre o patrimônio da empresa
;

modificação, por emenda à inicial, da narrativa, asseverando, em diferença de
pouco mais de um mês, que a anterior ameaça à posse estaria configurada por posse consolidada pelos réus;
e

ausência de elementos probatórios robustos quanto à alegada posse injusta exercida pelos requeridos.

Desse modo, entendeu pela n
ecessidade de contraditório e de maiores esclarecimentos sobre a natureza e o tempo da posse exercida pelos requeridos
e, assim, indeferiu a tutela de urgência postulada pela requerente, sem prejuízo de nova análise, e determinou a citação dos réus e designação de sessão de conc
iliação pelo CEJUSC VIRTUAL.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravada.

1.
Probabilidade do direito, impossibilidade de produção de prova direta e perigo de dano

A agravante sustenta que
a decisão seria contraditória, pois
o próprio Juízo teria reconhecido que se trata de ação fundada no direito de propriedade, cujo exercício estaria sendo impedido pelos réus/ocupantes
,
contudo, neg
ou
a tutela
de urgência
porque a parte não produziu “prova material imediata” da invasão
.

Assevera que i
sso seria um equívoco, pois a prova direta
, por parte da empresa agravante,
seria impossível e arriscada de ser colhida pela parte, dadas as condições de acesso e segurança da área.

Assim, a agravante argumenta que o Juízo
teria incorrido em “equívoco” ao exigir prova que a parte não teria condições de produzir
, deixando
de aplicar os
arts
. 370 e 139, IV e VI, do CPC, que — segundo a
recorrente
— “autorizam e impõem” a determinação de prova oficial quando demonstrada a impossibilidade
de produção pela parte
.

Desse modo, entende que ocorreu omissão do Juízo a quo por não ter determinado diligência de constatação (prova oficial) na origem.

Outrossim, assevera que
é legítima proprietária dos imóveis objeto da demanda
e que
seria “incontestável o jus
possidendi
”.

Além disso, esclarece que,
inicialmente havia apenas indícios de ameaça, motivo pelo qual a narrativa
da exordial
, antes da emenda,
foi apresentada “de forma transparente e progressiva”
.

Assim, argumenta que
após a determinação judicial
de emenda à inicial
e
no curso de diligências externas
por parte da própria agravante
(que não puderam ser aprofundadas por risco/difícil acesso), ter-se-ia constatado que a ameaça evoluiu para invasão efetiva, com “presença dos agravados” e “atos de posse clandestina”;

Por conseguinte, c
onclui que a narrativa
,
“longe de apresentar contradições”
,
refletiria a evolução das circunstâncias “à medida que se tornaram minimamente verificáveis” dentro dos limites de segurança.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que a
continuidade da ocupação amplia
o
esbulho, consolida
a
invasão e compromete
o
resultado útil
do processo, além de ocasionar
danos ambientais
,
produtivos
e
patrimoniais
.

Desse modo, argumenta que
a situação exigiria intervenção imediata, pois a permanência dos invasores possibilita
ria
avanço de picadas, ampliação do esbulho e consolidação da ocupação, tornando-a mais difícil de reverter com o tempo
.

Ressalta que a
continuidade das incursões ilegítimas causaria prejuízos ambientais, produtivos e patrimoniais
e que a
demora judicial favoreceria “exclusivamente a parte que age à margem da lei”, comprometendo progressivamente o resultado útil da ação.

Quanto à alegada impossibilidade de produção de prova pela própria agravante, assevera que
a área é de difícil acesso, com mata fechada e longas distâncias
e que a
região
é
marcada por tensão entre posseiros e proprietários, tornando qualquer incursão isolada “potencialmente perigosa”;

Aduz que
não seria mera cautela excessiva: haveria histórico de confrontos, “ameaças veladas” e hostilidade contra quem tenta fiscalizar ou impedir ocupações clandestinas.

P
or esse cenário,
sustenta que suas
diligências iniciais foram necessariamente superficiais, limitadas a verificações externas sem aproximação direta ao ponto da invasão
.

Aduz que,
apenas após a determinação judicial
de emenda à inicial
é que tentou ampliar verificações, porém de modo “prudente e restrito”, pois persistiria risco e impossibilidade física de acessar o interior sem segurança oficial.

Assim,
conclui que exigir prova direta seria impor ônus impossível ou excessivamente gravoso, tornando necessária a atuação do Estado por diligência oficial com apoio policial.

Nesse sentido, argumenta que o Juízo a quo tem o dever de produzir essa prova oficial
, inclusive de ofício, com fulcro nos
arts
. 139, IV e VI
e
370
do Código de Processo Civil
.

Ademais, sustenta que o deferimento d
a imissão na posse
,
“nesta fase”
processual,
seria inteiramente reversível
, uma vez que
inexiste moradia consolidada, famílias vulneráveis ou benfeitorias permanentes que seriam afetadas
.

D
escreve o caso como “invasão clandestina e inicial”, caracterizada por “trilhas e atos exploratórios”
e
conclui que a concessão
da imissão na posse
não esgota
ria
o mérito e não gera
ria
efeitos irreversíveis, razão pela qual a liminar deveria ser deferida.

Pois bem
.

A ação de
imissão na posse
possui natureza
petitória
, porquanto fundada no
direito de propriedade
, e se presta a
introduzir o titular do domínio na posse direta do imóvel pela primeira vez
, quando jamais a exerceu, mas a ela faz jus em razão de
título jurídico válido
, notadamente o
registro imobiliário
.

Embora
imissão
e
reivindicatória
sejam próximas
e se fundamentam no mesmo direito dominial
(ambas
petitórias
, centradas no domínio e na posse “injusta”), a imissão se
especializa
por um pressuposto: em regra, é manejada por quem
ainda não ingressou na posse direta
de imóvel
recentemente
adquirido

(v.g.
casos de arrematação em leilão
ou
compra e venda com recusa de desocupação
)
e pretende ser
introduzido
no bem, frequentemente em contextos
em que o
adquirente busca a entrega do imóvel contra
o próprio
alienante ou terceiro que se recusa a desocupar.

Seu fundamento nuclear encontra-se no
art. 1.228 do Código Civil
, que assegura ao proprietário o direito de
reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha
, sendo cabível, portanto, nas hipóteses em que o bem se encontre em poder de terceiro
com posse injusta,

sem título oponível ao domínio
, como ocupantes sem respaldo jurídico, antigo proprietário que resiste à desocupação,
promitente vendedor ou quaisquer detentores que persistam no imóvel sem causa legítima.

Nesse quadro, os requisitos essenciais à pretensão petitória consistem, em linhas gerais, na
prova do domínio
(
geralmente
, mediante apresentação do título registrado) e na demonstração da
posse injusta
exercida por terceiro, além da peculiaridade própria da imissão: a
inexistência de posse anterior
pelo autor — o que a distingue, por exemplo, das ações possessórias de reintegração, que pressupõem a perda de posse anteriormente exercida.

Embora produza efeitos possessórios, a imissão na posse
não se submete ao rito especial das ações possessórias
(
arts
. 554 a 568 do CPC), processando-se pelo
procedimento comum
(art. 318 do CPC), admitindo-se
, em tese,
a concessão de
tutela provisória
— de urgência ou de evidência —
desde que demonstrados
, de forma suficiente, os pressupostos legais.

Como é cediço
, a
tutela de urgência
(art. 300 do CPC) reclama a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, sem olvidar a necessária cautela quanto à
irreversibilidade
de seus efeitos.

De todo modo,
para fins de tutela provisória

inaudita altera
pars
, cumpre observar
o devido processo legal
à luz do
art. 373
, I,
do CPC
,
que dispõe que
o
ônus de comprovar
os fatos constitutivos do direito alegado —
inclusive aqueles que evidenciem a urgência e a necessidade da medida
liminar
— incumbe à parte autora,
não se deslocando
liminarmente
ao magistrado
que recebe e analisa o pedido de tutela de urgência postulado
, a quem compete valorar o acervo probatório disponível e decidir, em cognição sumária, sobre a presença
ou não
dos requisitos legais para o provimento antecipatório.

Pois bem.
N
o caso em exame
, verifica-se que a
documentação colacionada revela que
a
agravante figura como proprietári
a
registral dos imóveis
desde outubro de 2009
, a demonstrar que ostenta o
domínio
há mais de quinze anos.

Contudo, também se extrai dos autos a informação de que, em todo esse
período, jamais exerceu a posse direta sobre as áreas, o que, por si só,
enfraquece a alegação de urgência contemporânea ao pedido
.

Além disso
,
em razão da aquisição não ser recente,
as circunstâncias se aproximam muito mais de uma
ação reivindicatória
do que uma ação de imissão na posse.

Outrossim,
embora
a
agravante afirme estar sofrendo esbulho possessório praticado por dois supostos ocupantes irregulares,
inexiste nos autos qualquer comprovação d
a probabilidade dos
fatos alegados
.

Verifica-se que, inicialmente, a ora agravante sustentou os seguintes fatos em sua exordial:

[...]

A autora,
ciente do histórico local,
tem fundado receio de que terceiros passem a ocupar suas propriedades sem autorização
, seja para extrativismo ilegal, desmatamento clandestino, moradia precária ou criação irregular de gado, situações que, uma vez instaladas, são de difícil reversão e geram conflito social e econômico.

Em vistoria recente, a requerente constatou

indícios de abertura de picadas e trilhas, o que demonstra

tentativas de adentrar e ocupar indevidamente, confirmando o

risco concreto e iminente de perda da posse
antes mesmo de

exercê-la

[...] (ID. 212624189, petição inicial
, autos de origem
) [grifo nosso]

Porém,
não trouxe qualquer documento a comprovar
a referida vistoria
ou
“indícios” de abertura de picadas e trilhas e, ademais,
apresentou causa de pedir vinculada à proteção possessória (ameaça à posse) e não à proteção dominial.

Após determinação judicial para emendar a
exordial
, a
autora, ora
agravante
afirmou
,
em petição desacompanhada de qualquer prova documental
:

[...]

Após a determinação judicial e com o propósito de esclarecer plenamente a situação fática,
a Autora realizou novas diligências presenciais
nos imóveis descritos na exordial.

Durante tais diligências, foi possível constatar
que as invasões já se encontram em curso e em processo de consolidação, envolvendo dois ocupantes distintos
.

Restou identificado
que as matrículas nº 2.133, 2.134, 2.135 e 2.136 estão sendo clandestinamente ocupadas pelo senhor

CELESTE ROSSIM, enquanto a matrícula nº 5.909 vem sendo irregularmente invadida pelo senhor PAULO WEBER, a
mbos
ingressando nas áreas sem qualquer autorização ou título jurídico que lhes confere legitimidade
.

As diligências demonstraram
que tais indivíduos promoveram abertura de picadas, demarcações improvisadas, circulação reiterada e atos iniciais de intervenção no solo, evidenciando que a situação ultrapassou completamente o campo da mera ameaça inicialmente narrada
.

Configura-se, de forma inequívoca,
esbulho atual
, praticado por ocupantes identificados,
que exercem posse clandestina
e gravemente ofensiva ao direito de propriedade da Autora
.

[...]
(ID. 216352222, autos de origem) [grifo nosso]

Mais uma vez, as alegações da autora/agravante foram desacompanhadas de qualquer prova.

Não há boletim de ocorrência, ata notarial de constatação, fotografias datadas,
filmagens, declarações de confinantes, laudos
técnicos ou qualquer outro elemento
que permita aferir a
alegada probabilidade da
efetiva ocupação, sua dinâmica, extensão da área supostamente invadida ou a data
dos supostos fatos.

Também não se identifica prova pré-constituída da alegada “
impossibilidade de produção de provas
” pela própria agravante

e se trata de inovação recursal,
pois tal impossibilidade probatória
sequer
foi
arguida
perante o Juízo
a quo
.

Inclusive
revela-se alegação contraditória
, uma vez que
,
tanto na petição inicial, quanto na emenda, a autora/agravante
afirm
ou
que conseguiu realizar diligências nos imóveis
, inclusive presencialmente
, em que pese não
anexar qualquer prova de suas afirmações.

Ainda que não se tratasse de inovação recursal
, assevera-se que, a
simples afirmação de dificuldade ou perigo, desacompanhada de elementos verificáveis (por exemplo, registros oficiais de ocorrência, comunicações a órgãos de segurança, relatórios de fiscalização, ou documentação de diligências frustradas),
não basta
, por si só, para deslocar o exame do requisito probatório exigível em tutela de urgência nem para justificar, em sede recursal, a concessão de medida antecipatória
de natureza nitidamente satisfativa.

No mesmo sentido, a narrativa de risco ambiental decorrente da abertura de “picadas” ou de outros supostos danos à vegetação carece, igualmente, de qualquer prova pré-constituída, inexistindo laudo, imagens, relatórios ou documentos que indiquem a
iminência concreta
do dano apontado.

Conforme já asseverado
,
nos termos
do art. 373, I, do CPC, incumbe ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito —
inclusive aqueles que, em cognição sumária, evidenciem
a probabilidade da
posse injusta
e do perigo de dano
—, não se podendo suprir
essas insuficiências
por presunções ou alegações desacompanhadas de
suporte documental mínimo
.

Ademais,
s
e a própria agravante sustenta que a solução do caso depende da
realização de diligência probatória a ser determinada pelo Juízo de origem
(v.g., mandado de constatação/inspeção/perícia), cumpre notar que tal providência
não foi objeto específico da decisão agravada
, a qual se limitou a
indeferir, por ora, a tutela de urgência
por ausência de elementos mínimos que comprovassem a alegada ocupação e sua contemporaneidade.

Nessa linha, a pretensão recursal acaba por
antecipar debate instrutório
que deve ser, primeiramente, submetido ao magistrado
a quo
,
sob pena de supressão de instância
,
a quem compete conduzir a instrução (art. 370 do CPC) e apreciar, em primeiro grau, eventual requerimento de prova e seus resultados.

Assim, cabe à agravante
formular o pedido de produção de prova
oficial
no juízo de origem
e
aguardar sua realização
, para que, a partir de elementos oficiais e verificáveis, seja possível reavaliar o pleito de urgência.

Além disso,
há um ponto lógico relevante
: ao afirmar que
seria impossível obter provas nesta fase sem intervenção estatal
, a própria agravante reconhece que, no estado atual do processo,
não há lastro probatório suficiente
para demonstrar, em cognição sumária, a
probabilidade do direito quanto ao requisito da posse injusta contemporânea
(e, por consequência, o nexo de urgência).

Em outras palavras, se a prova do fato constitutivo essencial — a efetiva ocupação/esbulho e sua dinâmica — depende de diligência ainda não produzida,
não
se revela viável
deferir, desde logo, medida antecipatória de natureza satisfativa, sob pena de se conceder tutela de urgência
sem o suporte mínimo exigido pelo art. 300 do CPC
, devendo a pretensão ser reapreciada após a formação de elementos probatórios idôneos.

Portanto
,

inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE
. POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Izolda Pereira de Rezende e Cícero Rodrigues de Rezende contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Reivindicatória nº 1001228-76.2025.8.11.0020, ajuizada contra Jakson Adriano Rodrigues de Rezende, seu filho, visando à imissão imediata na posse de parte da Fazenda Santa Laura.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à comprovação da posse injusta do agravado e ao perigo de dano alegado pelos agravantes, decorrente da necessidade de venda do imóvel para custear tratamento médico.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300). Além disso, na ação reivindicatória, deve-se comprovar cumulativamente: (i) o domínio do autor; (
ii
) a individualização do bem; e (
iii
) a posse injusta do réu.

4. Ainda que demonstrada a titularidade dominial dos agravantes pela matrícula nº 3.270 do CRI de Alto Araguaia/MT, não há prova inequívoca de posse injusta, pois o agravado afirma residir no local há anos, apresentando documentos que indicam o exercício prolongado da posse.

5. O juízo de origem determinou a realização de auto de constatação e audiência de justificação, concluindo pela necessidade de instrução probatória, razão pela qual deve ser preservada a decisão que indeferiu a liminar, em prestígio ao princípio da imediaticidade

6. Nesse contexto, aferir a natureza da posse exercida pelo Agravado é matéria de mérito que não pode ser exaurida em sede de cognição sumária, como pretende os Agravantes, sob pena de prejulgamento da lide.

7. A alegação de urgência econômica não supre a ausência de probabilidade
do direito, sendo possível eventual reparação futura por perdas e danos, caso procedente a ação principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Na ação reivindicatória, a ausência de comprovação imediata da posse injusta do réu impede a concessão de tutela de urgência para imissão na posse, devendo prevalecer a decisão do juízo de primeiro grau até a completa instrução processual
.”

(TJMT, AI 1029639-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, pois não fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026